Tribunal: TJDFT
Processo: 0708672-51.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SALDO REMANESCENTE. DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação cível oposta em face de sentença que, indeferindo os pedidos iniciais e julgando boas as contas apresentadas pelo réu, nos termos do artigo 552 do CPC, constituiu título executivo em favor do requerido no valor de R$10.478,98 (dez mil, quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e oito centavos).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o réu apresentou as contas solicitadas na maneira correta, comprovando os valores apresentados em planilha relativa ao saldo remanescente.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 551, do CPC, ‘’As contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver’’. Afasta-se os débitos decorrentes de despesas não comprovadas.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: ‘’No caso em análise, após comparecer nos autos espontaneamente, antes mesmo da fixação do dever de prestar contas, o réu apresentou, em sua contestação, as contas que entendia devidas.
Entretanto, as contas apresentadas não atenderam, em sua totalidade, o disposto no mencionado artigo 551, do Código de Processo Civil, tendo em vista a não comprovação da origem e o fundamento para as despesas administrativas incluídas e que totalizam um débito de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais).
Todavia, não há que se apontar para ausência de comprovação dos demais débitos, vez que todos foram devidamente indicados/fundamentados pela parte ré’’.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, 550, §5o, 551 e 552; Decreto 21981/32, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: Tema 1.059/STJ.